Tribunal: TJMT
Processo: 1010836-32.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010836-32.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Atos executórios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), ALBERTO DOURADO - CPF: 135.276.571-34 (EMBARGANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (EMBARGADO), JORDANO PAES DE BARROS - CPF: 060.958.878-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALVARO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 037.252.961-54 (ADVOGADO), LUCILENE OLIVEIRA PAES DE BARROS - CPF: 100.357.451-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - CPF: 011.962.231-90 (ADVOGADO), THAISA RIBEIRO BARROS - CPF: 015.673.121-52 (ADVOGADO), ALINE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 752.468.991-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DE RECLAMAÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO E DEFERIMENTO DA ADJUDICAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS (OBJETO DA CARTA PRECATÓRIA PROVENIENTE DE RIO VERDE-GO, CUJA FINALIDADE SERIA AVALIAÇÃO, LEILÃO E ARREMATAÇÃO DO BEM IMÓVEL) – INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA QUANTO À FINALIDADE DO PROCEDIMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM IMÓVEL QUE SERIA DE PROPRIEDADE DE JORDANO PAES DE BARROS (MATRÍCULA N. 1663) E CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO À AVALIAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, EM RAZÃO DO JULGADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015448-18.2020.8.11.0000 – OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA - CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – DECISÃO QUE TRATOU ACERCA DE VIABILIDADE DO PROCEDIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA PARA A FINALIDADE DE AVALIAR, LEILOAR E ADJUDICAR O BEM – QUESTÃO ATINENTE À NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO E MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DA ADJUDICAÇÃO – QUESTÕES INCONTROVERSAS – EXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO ENTRE VOTO ORAL E ESCRITO – QUESTÃO AMPLAMENTE DEBATIDA, INCLUSIVE NA RECLAMAÇÃO – SANEAMENTO EFETIVADO – PRIMEIROS EMBARGOS REJEITADOS – NOVAS ALEGAÇÕES DE PREMISSA EQUIVOCADA – PREVALÊNCIA DA DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DE AGRAVO INTERNO EM RECUSO ESPECIAL N. 2102012-MT – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Não há falar em afronta à coisa julgada, quando o objeto da Carta Precatória em trâmite no Juízo “a quo” diz respeito à avaliação, leilão e arrematação (adjudicação) de bem objeto de execução no Juízo da Comarca de Rio Verde-GO; enquanto que o Agravo de Instrumento n.1015448-18.2020.8.11.0000 discutia a viabilidade de tais procedimentos por meio de Precatória, não havendo, portanto, qualquer razoabilidade na alegação de coisa julgada.

Não merece provimento do agravo interno com base em alegação de omissão quanto à propriedade do bem imóvel (matrícula n. 1663), posto que ficou demonstrado que o Sr. Jordano Paes de Barros não é proprietário de tal bem, pois vendeu a área ao Sr. Clodoveu: “(...) É necessário não perder de vista, ainda, a tese invocada pelo nobre advogado em situação que lhe era favorável, quando, “com o devido respeito e acatamento de costume para CONTRADIZER A IMPUGNAÇÃO DA AVALIAÇÃO proposta por JORDANO PAES DE BARROS do imóvel penhorado”, sendo que “(...) O requerimento feito pelo executado Jordano é totalmente descabido e de extrema má-fé, tumultuando a presente precatória e o deslinde do processo. Além do mais o executado Jordano não é o legitimo proprietário dos imóveis avaliados, pois o imóvel objeto da matrícula nº 1.663 foi vendido ao executado Clodoveu, através de COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA, conforme consta no R28/1.663 e o imóvel objeto da matrícula nº 1.621 foi vendido ao executado Clodoveu através ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, conforme R-05/1.621, ambas do CRI de Ribeirão Cascalheira”.

Mantém-se a tese de inexistência de coisa julgada quanto à avaliação do bem penhorado, tendo em vista que é incontroversa a decisão amplamente debatida, sendo considerada necessária nova avaliação dos imóveis, em razão de disparidade de valores, e que a adjudicação seria mantida, mas sem que tivesse efeitos até que procedida a nova avaliação, ressaltando-se que foi sanado o equívoco referente ao teor do voto escrito e oral.

Em havendo julgado prolatado por Tribunal Superior (Agravo Interno em Recurso Especial n. 2102012-MT),

compete ao Tribunal de Origem da demanda fazer cumprir a determinação, sendo imperioso o acolhimento dos embargos no que diz respeito ao mencionado julgado do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração

(ID. Num 220090698) opostos por
ALBERTO DOURADO,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade, REJEITOU os primeiros Embargos (ID. Num. 202470186) e

DESPROVEU
o Recurso de Agravo Interno n.
1010836-32.2023.8.11.0000,
mantendo os termos da decisão que, nos autos de Reclamação n.
1010836-32.2023.8.11.0000,
em face do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT (Reclamado) que, nos autos de Carta Precatória Cível n. 0000547-24.2017.8.11.0079, após a realização da avaliação nos imóveis penhorados (de matriculas registradas sob n. 166 e 1.621 e objeto de penhora no processo de Execução n. 0412394-37.2014.8.090137, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde-GO),
proferiu decisão homologatória e, por consequência, deferiu ao Exequente a adjudicação dos imóveis penhorados.

Em síntese, o Embargante, ALBERTO DOURADO, aponta erro de premissa quanto à cadeia dominial do imóvel rural registrado sob a matrícula n. 1.663; e alega que “(...) a decisão proferida no agravo de instrumento n. 1015448-18.2020.8.11.0000, interposto por JORDANO, transitou em julgado e definiu acerca da higidez da perícia realizada, é mister rememorar que a discussão travada naqueles autos disse respeito ao imóvel inscrito na matrícula 1.663, de propriedade de JORDANO”.

Diz que “(...) O r. acórdão ora embargado faz referência expressa à uma decisão interlocutória que constaria no Id. 168103692 destes autos, utilizando-se, para tanto, do fundamento que teria sido nela adotado para reconhecer que “a gleba de terra que seria do codevedor Jordano Paes de Barros (matrícula 1.663) fora alienada ao ora recorrido, Clodoveu Alves Cabral”; que “(...) é de relevo a discussão acerca da cadeia dominial dos imóveis de matrícula 1.663 e 1.621, como já exposto pelo embargante ALBERTO, matéria que não observou a realidade fática quanto à matéria, tendo incorrido em erro fundamentado em decisão pretérita que também não observou a realidade fática”.

Salienta que “(...) NUNCA houve transferência de propriedade do imóvel de matrícula 1.663, como asseverado pela sentença proferida na Carta Precatória Cível originária e encampado pelo r. acórdão ora embargado, em dissonância do que dispõe o art. 1.245 do Código Civil e os princípios registrais da obrigatoriedade do registro e da especialidade”.

Aduz que “(...) A alegação de que o embargante ALBERTO teria afirmado a ocorrência da venda do referido imóvel a CLODOVEU está descontextualizada no tempo e no espaço. 22. O advogado do credor (embargante ALBERTO), naquele momento (24/01/2020) e sem ter uma leitura macro de cenário, objetivava tão-somente a satisfação do crédito do exequente/credor, o que justificou, a título de retórica, a inserção de tal afirmação na petição. Todavia, os documentos que vieram à tona após a apresentação da aludida petição mostraram que JORDANO nunca deixou de ser o real titular do imóvel de matrícula n. 1.663. Explica-se pormenorizadamente. 24. Em primeiro lugar, conforme se constata do R-28 AV/1.663, em 27/06/2014 — após a alegada cessão —, foi averbado na matrícula contrato de compra e venda no qual constam como vendedores ambos os codevedores (JORDANO e CLODOVEU) (...) Em segundo lugar, o instrumento particular de compra e venda firmado em 27/09/2013 dispunha expressamente que cada proprietário (CLODOVEU, matrícula n. 1.621, e JORDANO, matrícula n. 1.663) venderia sua parte para o senhor Klei Dawilo. (...). Em terceiro lugar, no distrato da aludida transação, ocorrido por escritura pública no dia 05 de abril de 2016, também restou expresso que a propriedade da área registrada sob a matrícula 1.663, pertencia a JORDANO. (...) Em quarto lugar, observa-se que, em 09/10/2018, o proprietário JORDANO ofereceu em garantia, nos autos de n. 5355100.97.2018.8.09.0137 (Rio Verde/GO), parte do imóvel em testilha (matrícula n. 1.663). (...) Em quinto lugar, tem-se o Termo de redução de bens à penhora datado de 07/12/2016, expedido nos autos da Carta Precatória que tramita na origem”. (...) Em sexto lugar, infere-se da certidão de matrícula de n. 1.663 o aditamento de uma CPR (cédula de produtor rural) em 02/02/2015 (AV-36/1663), onde se extrai que a fração do imóvel (matrícula n. 1.663) é de titularidade de JORDANO e que CLODOVEU, naquela época, figurava somente como emitente e explorador da área, por força do contrato (...) E em sétimo lugar, denota-se que, ao longo dos últimos anos, todos os ITR’s foram declarados e emitidos por JORDANO, real proprietário do bem. (...) E em nono e último lugar, observa-se que na referida execução consta como devedor principal o devedor CLODOVEU e como co-devedores, na qualidade de garantidor hipotecário, JORDANO e sua esposa”.

Requer “(...) acolhimento dos presentes embargos de declaração, com o fim de ver corrigido o erro quanto à premissa fática compreendida no julgado ora embargado, no sentido de que a propriedade da área matriculada sob o n. 1.663 jamais deixou de ser de propriedade de JORDANO”. E (...) com o acolhimento dos embargos de declaração, requer sejam aplicados os excepcionais efeitos modificativos para reconhecer que a defesa atinente à adjudicação e avaliação da área já foi devidamente defendida por seu proprietário e encontra-se jungida à coisa julgada material em virtude do trânsito em julgado do AGI n. 1015448-18.2020.8.11.0000”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos por
ALBERTO DOURADO,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade, REJEITOU os primeiros embargos e manteve o acórdão que
DESPROVEU
o Recurso de Agravo Interno n.
1010836-32.2023.8.11.0000,
mantendo os termos da decisão que, nos autos de Reclamação n.
1010836-32.2023.8.11.0000,
em face do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT (Reclamado), indeferiu o pedido liminar com o objetivo de suspender os efeitos da decisão reclamada, a qual nos autos de Carta Precatória Cível n. 0000547-24.2017.8.11.0079, após a realização da avaliação nos imóveis penhorados (de matriculas registradas sob n. 166 e 1.621 e objeto de penhora no processo de Execução n. 0412394-37.2014.8.090137, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde-GO), proferiu decisão homologatória e, por consequência, deferiu ao Exequente a adjudicação dos imóveis penhorados.

Foi lançada a seguinte ementa quando do julgamento dos primeiros embargos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO NOS AUOTS DE RECLAMAÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO E DEFERIMENTO DA ADJUDICAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS (OBJETO DA CARTA PRECATÓRIA PROVENIENTE DE RIO VERDE-GO, CUJA FINALIDADE SERIA AVALIAÇÃO, LEILÃO E ARREMATAÇÃO DO BEM IMÓVEL) – INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA QUANTO À FINALIDADE DO PROCEDIMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM IMÓVEL QUE SERIA DE PROPRIEDADE DE JORDANO PAES DE BARROS (MATRÍCULA N. 1663) E CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO À AVALIAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, EM RAZÃO DO JULGADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015448-18.2020.8.11.0000 – OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA - CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – DECISÃO QUE TRATOU ACERCA DE VIABILIDADE DO PROCEDIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA PARA A FINALIDADE DE AVALIAR, LEILOAR E ADJUDICAR O BEM – QUESTÃO ATINENTE À NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO E MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DA ADJUDICAÇÃO – QUESTÕES INCONTROVERSAS – EXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO ENTRE VOTO ORAL E ESCRITO – QUESTÃO AMPLAMENTE DEBATIDA, INCLUSIVE NA RECLAMAÇÃO – SANEAMENTO EFETIVADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em afronta à coisa julgada, quando o objeto da Carta Precatória em trâmite no Juízo “a quo” diz respeito à avaliação, leilão e arrematação (adjudicação) de bem objeto de execução no Juízo da Comarca de Rio Verde-GO; enquanto que o Agravo de Instrumento n. 1015448-18.2020.8.11.0000 discutia a viabilidade de tais procedimentos por meio de Precatória, não havendo, portanto, qualquer razoabilidade na alegação de coisa julgada.

Não merece provimento do agravo interno com base em alegação de omissão quanto à propriedade do bem imóvel (matrícula n. 1663), posto que ficou demonstrado que o Sr. Jordano Paes de Barros não é proprietário de tal bem, pois vendeu a área ao Sr. Clodoveu: “(...) É necessário não perder de vista, ainda, a tese invocada pelo nobre advogado em situação que lhe era favorável, quando, “com o devido respeito e acatamento de costume para CONTRADIZER A IMPUGNAÇÃO DA AVALIAÇÃO proposta por JORDANO PAES DE BARROS do imóvel penhorado”, sendo que “(...) O requerimento feito pelo executado Jordano é totalmente descabido e de extrema má-fé, tumultuando a presente precatória e o deslinde do processo. Além do mais o executado Jordano não é o legitimo proprietário dos imóveis avaliados, pois o imóvel objeto da matrícula nº 1.663 foi vendido ao executado Clodoveu, através de COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA, conforme consta no R28/1.663 e o imóvel objeto da matrícula nº 1.621 foi vendido ao executado Clodoveu através ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, conforme R-05/1.621, ambas do CRI de Ribeirão Cascalheira”.

Mantém-se a tese de inexistência de coisa julgada quanto à avaliação do bem penhorado, tendo em vista que é incontroversa a decisão amplamente debatida, sendo considerada necessária nova avaliação dos imóveis, em razão de disparidade de valores, e que a adjudicação seria mantida, mas sem que tivesse efeitos até que procedida a nova avaliação, ressaltando-se que foi sanado o equívoco referente ao teor do voto escrito e oral da lavra do eminente Des. João Ferreira Filho”.

Pois bem.

Sabe-se que de acordo com o artigo 1.022 do CPC, necessário ao acolhimento dos embargos é que se verifique um dos vícios dispostos em seus incisos.

Com base em tal afirmativa, rejeitar-se-iam estes aclaratórios, pois se verifica que a única pretensão é rediscutir o que já foi julgado.

Assim, malgrado as alegações, apontando vícios no acórdão, caberia a este Relator manter a decisão colegiada deste Tribunal.

Com essas considerações, repiso o entendimento já disposto quando do julgamento dos primeiros embargos:

“(...) é despicienda a alegação de propriedade por parte do Sr. Jordano Paes de Barros, pois a decisão vertida na homologação da avaliação fez constar que ELE NÃO É LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DOS IMÓVEIS AVALIADOS,
pois o imóvel objeto da matrícula n. 1.663 foi vendido ao executado – Clodoveu – através de compromisso de compra e venda, conforme consta no R28/1.663 e o imóvel objeto da matrícula n. 1.621 foi vendido ao executado Clodoveu através de ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, conforme R-05/1.621”.

Dentro desse contexto, convém destacar que a decisão do Agravo de Instrumento n. 1015448-18.2020.8.11.0000, que efetivamente transitou em julgado
não adentrou em questões pontuais, mas somente discutiu a viabilidade do procedimento de alienação e adjudicação de imóvel por meio de Carta precatória,

frisando-se, mais uma vez, que houve um equívoco em relação ao voto oral e o voto escrito da lavra do eminente Des. João Ferreira Filho, sendo tal situação resolvida, inclusive, por ocasião de julgamento de provimento de reclamação proposta, pois o Juízo “a quo” estaria na iminência de fazer cumprir decisão escrita, quando em verdade, dever-se-ia cumprir o voto oral, PROCEDENDO-SE À NOVA AVALIAÇÃO, SENDO MANTIDA A ADJUDICAÇÃO, MAS EM EFEITO IMEDIATOS.

Rememorando-se a ementa do Agravo de Instrumento n. 1015448-18.2020.8.11.0000, verifica-se que tal situação ficou clara, qual seja: de que seria viável o procedimento – avaliar e adjudicar o bem penhorado pelo Juízo Goiano – e que houve divergência entre laudos, por disparidade de valores, sendo que o Juízo singular possui poderes para utilizar-se da metodologia e técnicas.

Em relação ao Laudo apresentado pelo assistente do Juízo – tal situação ficou superada – pois é incontroverso que ocorreu o equívoco de julgamento, o qual, repita-se foi desfeito, pois ficou decidido que haveria necessidade de nova avaliação. Isso é incontroverso; e também constou na decisão reclamada.

Vejamos:

“(...) É necessário não perder de vista, ainda, a tese invocada pelo nobre advogado em situação que lhe era favorável, quando, “com o devido respeito e acatamento de costume para CONTRADIZER A IMPUGNAÇÃO DA AVALIAÇÃO proposta por JORDANO PAES DE BARROS do imóvel penhorado”, lançou mão dos seguintes argumentos:

“[...]

O requerimento feito pelo executado Jordano é totalmente descabido e de extrema má-fé, tumultuando a presente precatória e o deslinde do processo.

Além do mais o executado Jordano não é o legitimo proprietário dos imóveis avaliados, pois o imóvel objeto da matrícula nº 1.663 foi vendido ao executado Clodoveu, através de COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA, conforme consta no R28/1.663 e o imóvel objeto da matrícula nº 1.621 foi vendido ao executado Clodoveu através ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, conforme R-05/1.621, ambas do CRI de Ribeirão Cascalheira.

Outrossim, o executado Jordano não é parte legitima para IMPUGNAR a presente avaliação, pois os imóveis penhorados não mais lhe pertence. [...]”

Portanto, REJEITO os embargos de ALBERTO DOURADO com fundamento nas decisões anteriores que tratou exaustivamente do tema e com supedâneo em suas outrora teses consonantes com este juízo de que a Fazenda Guanabara IV compreende as duas matrículas (portanto, sem efeito prático o AI 1015448-18.2020.8.11.0000 de idêntico objeto ao AI 1015453-40.2020.8.11.0000, sobretudo porque ele afirmou que “Jordano não é o legitimo proprietário dos imóveis avaliados, pois o imóvel objeto da matrícula nº 1.663 foi vendido ao executado Clodoveu, através de COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA, conforme consta no R28/1.663 e o imóvel objeto da matrícula nº 1.621 foi vendido ao executado Clodoveu através ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, conforme R-05/1.621”).

A respeito da técnica cautelosa deste juízo de observar integralmente as determinações do colegiado por meio de reproduções dos trechos “DOS CONTEÚDOS DECIDIDOS EM SEDE RECURSAL”, em razão do intenso litígio instaurado até mesmo no juízo “ad quem”, insta transcrever o entendimento do nobre causídico, que preleciona, “ad litteram”:

“[...] a Reclamação é instrumento que pode ser utilizado perante qualquer autoridade administrativa ou mesmo judicial, que venha a proferir decisão ou qualquer ato administrativo que contrarie a decisão vigente. [...]”

(sustentação oral por ocasião do julgamento de Recurso no AgIntCiv 1015009-70.2021.8.11.0000, grifo nosso).

ADALBERTO DOURADO, ademais, argumenta que houve “nítida e imperdoável confusão desse. r. juízo na hermenêutica jurídica” adotada no item 2.3 da sentença de Id. 90125201. Ora, mesmo que o Excelentíssimo Desembargador João Ferreira Filho (voto vista vencedor) tenha destacado trechos de seu voto escrito anterior (remissão) para afastar a tese de divergência com o voto oral, é clarividente que este também passou a integrar o respectivo acórdão dos EDCiv 1015453-40.2020.8.11.0000.

Por fim, a “dicção ...continuidade dos atos expropriatórios e suas implicações” encontra clara ressonância na DETERMINAÇÃO da PRIMEIRA Câmara de Direito Privado: (i) “suspensão temporária dos efeitos da adjudicação, inclusive a proibição ao registro da respectiva carta e vedação à imissão do arrematante na posse da área” (ora, estando suspensos os efeitos da adjudicação e proibido o registro, nada mais natural do que dar continuidade a esses atos expropriatórios após homologação da avaliação - levantar a suspensão, determinar o registo e imitir na posse o arrematante)”. (ID. Num. 168103692)

Portanto, com esses apontamentos, reconheço o vício de omissão; e, em razão disso procedo o saneamento, conforme a fundamentação exposta. Quanto à alegação de contradição, considero-a descabida.

Diante disso,
REJEITO
os aclaratórios”.

Desse modo, à luz do artigo 1.022 do CPC, não haveria vício a ser sanado, mas sim tentativa de rediscussão de julgamento, por via inadequada.

No entanto, o c. Superior Tribunal de Justiça, nos autos de REsp n. 2.102.012/MT, houve a interposição de Agravo Interno, sendo ele julgado em 12/11/2024, com provimento parcial.

Foi lançada a seguinte ementa:

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA, AVALIAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PERTENCENTE AOS CODEVEDORES. IMPUGNAÇÃO PELOS EXECUTADOS. HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO, COM DEFERIMENTO DA ADJUDICAÇÃO. AGRAVOS DE INSTRUMENTOS AUTÕNOMOS DOS CODEVEDORES. JULGAMENTOS CONJUNTOS DADA A CONEXÃO. SUBSEQUENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, AGORA COM JULGAMENTOS APARTADOS E DECISÕES CONFLITANTES. TRÂNSITO EM JULGADO NO RECURSO DO OUTRO CODEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE NESTA VIA RECURSAL ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE ALCANÇAR TAMBÉM O OUTRO RECURSO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.1. Em ação de execução para entrega de coisa incerta movida por Cooperativa contra pessoas físicas devedoras, foi determinada a conversão do procedimento em execução por quantia certa, sendo ali deferida a penhora de imóvel rural de propriedade dos executados, com expedição de carta precatória para avaliação, leilão e arrematação do bem.

1.2. O ora recorrente adquiriu o crédito da exequente, sucedendo-a no polo ativo.

1.3. O laudo elaborado pelo perito do juízo deprecado apontou o valor venal do imóvel em R$16.037.111,41, tendo o exequente, ora agravante, concordado com a avaliação e requerido a adjudicação do bem, enquanto os executados impugnaram esses dois pontos. O juízo deprecado, homologou a avaliação e deferiu a adjudicação.

1.4. Os devedores e coproprietários da fazenda, em recursos distintos, interpuseram agravos de instrumento, os quais vieram a ser julgados e desprovidos na mesma sessão do órgão colegiado, sob a mesma relatoria.

1.5. Sucede que, dando início a uma série de lamentáveis e estranháveis ocorrências concretizadoras de seguidas nulidades atribuíveis aos órgãos julgadores, com certa colaboração das partes litigantes, os subsequentes embargos de declaração opostos por cada agravante já não foram julgados em conjunto, como era devido.

1.6. Os aclaratórios primeiramente apreciados, em 1º/jun/2021, foram rejeitados. E o recurso especial interposto naqueles autos foi inadmitido na origem, sendo o correspondente agravo não conhecido pela Presidência desta Corte, transitando em julgado em 11/fev/2022. Com isso, relativamente aquele recorrente, manteve-se a avaliação, pois não houve recurso nem mesmo do outro executado, na condição de terceiro interessado.

1.7. Por sua vez, os embargos de declaração do ora agravado foram acolhidos, com efeitos infringentes, conforme o voto divergente do 2º Vogal, determinando-se nova avaliação, nos termos do art. 480 do CPC/2015.

1.8. Ocorreu que, quando da publicação do voto escrito, constou expressamente ordem de desconstituição também da adjudicação, embora quando da anterior prolação oral do mesmo voto-vendedor, na sessão de julgamento dos embargos, tenha sido anunciada apenas a necessidade de realização de nova avaliação do imóvel, com expressa negativa da pretensão de desconstituição da adjudicação.

1.9. Contra esse último acórdão, opôs o ora agravante novos aclaratórios apontando a divergência de conteúdo dos votos. Precisou, ainda, se manifestar em diversas ocasiões nos autos, sempre requerendo a juntada da transcrição da sessão de julgamento e a consequente correção do voto escrito. Sem resposta, acabou juntando aos autos ata notarial com a transcrição do voto oral proferido na sessão de julgamento, além de formular, concomitantemente, exceção de suspeição e reclamação, esta julgada procedente para determinar a manutenção da adjudicação, de acordo com o voto oral. Após, foram finalmente julgados os embargos de declaração, parcialmente acolhidos para afastar a contradição, preservando-se a adjudicação.

1.10. Na sequência, veio outro recurso aclaratório pelo ora agravante pretendendo debater os efeitos, nestes autos, do anterior julgamento do outro agravo de instrumento do codevedor, com alegada formação aqui de coisa julgada produzida ali, com perda superveniente do objeto e do interesse recursais. Esses embargos foram rejeitados.

II. Questão em discussão

2.1. Delimitado o contexto fático-processual dos autos, cinge-se a controvérsia neste especial do ora agravante em examinar se: (I) a publicação de acórdão com conteúdo divergente do voto apresentado oralmente na sessão de julgamento enseja nulidade absoluta do julgamento dos embargos de declaração, acolhidos com efeitos infringentes, para determinação de nova avaliação do imóvel rural; e se (II) é possível determinar a realização de nova avaliação judicial da mesma fazenda, nestes autos do agravo de instrumento interposto pelo ora agravado, quando no anterior julgamento do outro agravo de instrumento agitado pelo outro codevedor e coproprietário do imóvel a mesma avaliação fora confirmada, estando ali a matéria transitada em julgado.

III. Razões de decidir

3.1. No que tange ao primeiro tópico, embora tenha havido, de fato, a publicação de acórdão com conteúdo divergente do voto apresentado oralmente na sessão de julgamento, o parcial acolhimento, na origem, dos embargos de declaração do ora agravante sanou o problema, com a manutenção da adjudicação no imóvel, mesmo que se tenha determinado nova avaliação do bem.

3.2. Assim, ainda que a correção do tal erro no julgamento dos embargos de declaração somente tenha ocorrido após insistentes manifestações do ora agravante e, muito provavelmente, em razão da reclamação e do manejo de exceções de suspeição contra membros do Colegiado, não se vislumbra a nulidade do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo ora agravado, pois tal nulidade somente deveria ser reconhecida caso tivesse prevalecido aquele voto publicado e divergente do voto pronunciado oralmente, sem a posterior correção, quando do julgamento dos embargos de declaração do ora agravante.

3.3. Quanto ao segundo tópico, tem-se que, de fato, o julgamento em separado dos respectivos embargos de declaração opostos separadamente pelos codevedores e coproprietários, não deveria ter ocorrido. Assim como os respectivos agravos de instrumento tinham sido julgados conjuntamente, também os sucessivos embargos de declaração de cada codevedor deveriam ter sido apreciados em conjunto, na mesma sessão, nos termos do art. 55 do CPC/2015.

3.4. Identificada a conexão entre os agravos de instrumento, com a adequada reunião dos feitos para decisão conjunta, a posterior apreciação em separado dos respectivos embargos de declaração, com prolação de decisões contraditórias, foi errada, indevida, induzindo, ao menos em tese, à ocorrência de nulidade.

3.5. Diz-se em tese porque, apesar da sucessão de erros na condução do processo pelos órgãos julgadores na Corte de origem, em certa medida a passiva atuação das partes admitiu tais ocorrências e ensejou a consolidação de preclusões que já não permitem correções na extensão devida. Dado o trânsito em julgado do que decidido no outro agravo de instrumento conexo, para as partes ali confrontantes, fica inviabilizado aqui, em outra oportuna via recursal aberta em separado por codevedor e coproprietário diverso, o reconhecimento da pretendida nulidade do decreto da nova avaliação.

3.6. Porque a decretação dessa nulidade somente seria possível com a cassação de ambos os acórdãos que julgaram em separado os embargos de declaração conexos, para que se determinasse o julgamento conjunto dos recursos integrativos, sem risco de decisões conflitantes, o que já não mais é possível, em razão do trânsito em julgado do acórdão relativo ao outro agravo de instrumento.

3.7. E também porque, ainda que fosse possível a desconstituição da coisa julgada formada naqueles autos sem observância das regras de conexão e posteriormente à interposição do presente recurso especial, tal circunstância acabaria por prejudicar o credor-adjudicante, ora agravante, configurando reformatio in pejus, vedada pelo ordenamento jurídico.

3.8. Cabe então considerar que, conforme consignado no acórdão de origem, a fazenda a ser adjudicada é composta "(...) por duas áreas de terras objeto de matrículas imobiliárias diversas, uma pertencente a cada um dos executados" (fl. 2.015).

3.9. Portanto, embora tenha sido penhorada em sua inteireza, a nova avaliação determinada deve ser cindida, para que alcance apenas a parte do imóvel rural objeto da matrícula pertencente ao ora agravado, permanecendo a avaliação confirmada no outro recurso para a parte do imóvel representada na matrícula tocante ao outro codevedor, adotando-se as medidas cabíveis proporcionalmente à extensão da propriedade de cada um dos codevedores sobre o bem, conforme apurado pela instância de origem.

3.10. Assim, a nova avaliação deverá incidir apenas sobre a extensão da propriedade que cabe ao ora agravado.

IV. Dispositivo

Agravo parcialmente provido para determinar que a nova avaliação seja realizada apenas sobre a extensão da propriedade matriculada em nome do ora agravado”.

Com tais considerações, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, a fim de que se atenda ao que foi determinado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, nos autos de Agravo Interno, interposto em Recurso Especial (REsp 2102012 – MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025